Tribunal: TJSP
Processo: 1500763-84.2021.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Receptação – Admissão da posse – Circunstâncias da aquisição do automóvel subtraído e exposição à venda que indicam que o agente conhecia a origem ilícita do objeto – Prova suficiente – Condenação mantida – Pena e regime prisional corretamente estabelecidos – Recurso não provido.